Tribunal: TJMT
Processo: 1018180-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018180-64.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão, para fins de reunião de processos, quando, não há qualquer similaridade entre as causas de pedir e pedidos deduzidos nas demandas analisadas. Art. 55 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1028370-94.2022.8.11.0041, declinou da competência para o processamento da demanda, ao Juízo suscitante, por entender haver prevenção com o processo nº 1015277-64.2022.8.11.0041 em trâmite perante à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário.

O Juízo suscitante argumenta que,
não há prevenção, uma vez que as demandas estão embasadas em contratos bancários distintos, de modo que a busca e apreensão pretendida recai sobre veículos também diversos, existindo
somente, identidade de partes.

A Procuradoria de Justiça manifestou a
ausência de interesse
ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, verifica-se que a ação de busca e apreensão n. 1028370-94.2022.8.11.0041 foi ajuizada com base na Cédula de Crédito Bancário nº. (30290) 000000582302543, no valor total de R$ 278.413,57, de maneira que o banco pugnou pela busca e apreensão do caminhão M.BENZ, Modelo: AXOR 2544 S, Ano: 2015/2015, Placa: FXR4G04, Chassi: 9BM958443FB000782, Renavam: 01046253759.

Por sua vez, o feito nº. 1015277-64.2022.8.11.0041 está embasado na Cédula de Crédito Bancário nº. (30290) 000000205552607, no valor total de R$ 134.365,44, e modo que o banco pugnou pela busca e apreensão do caminhão Semi-Reboque, Modelo: GRANELEIRO ASADELTA3E(C/PN, Ano: 2014/2014.

Logo, em que pese se verifique identidade de partes, não se observa a existência de conexão, de continência, tampouco de prevenção.

Nesse contexto, é de ser reconhecida a procedência do conflito em análise.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 103 DO CPC - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR - AÇÕES DECLARATÓRIAS COM PARTES DIFERENTES E TÍTULOS DISTINTOS. 1. A conexão ocorre sempre que duas ações apresentarem mesmo objeto ou mesma causa de pedir (art. 103 do CPC). 2. Considerando que as ações declaratórias possuem partes diferentes e títulos distintos objetos das demandas, o simples fato de estarem baseadas em supostas condutas similares das instituições financeiras que ensejaram os protestos, não acarreta a conexão entre elas. 3.
Não apurada a identidade de objeto e da causa de pedir não há que se falar em conexão entre as ações
. 4. Conflito de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado.
(TJ-MG - CC: 10000130733496000 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 23/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2014).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e
DECLARO
a competência do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
ora suscitado,

para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão n. 1028370-94.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023